Tribunal: STF
Processo: AI 242071
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-06
Data de publicação: 2000-06-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Agravo de
instrumento. Traslado incompleto. 3. Falta de peça essencial à
compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 288. 4.
Obrigatoriedade de apresentação de todas as peças para a formação do
instrumento, no ato de interposição do recurso. Art. 544, § 1º, do CPC.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.